Tribunal: TJES
Processo: 5012004-82.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012004-82.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: RONALDO PICCOLI ADAMI

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. USIMINAS. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA. ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 835 DO CPC MANTIDA. OMISSÃO SANEADA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017);

2. Nos termos do §2º do art. 835 do CPC, “
para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento
”. Todavia, a despeito da defesa da embargante, “
a
teor da jurisprudência hodierna do colendo Superior Tribunal de Justiça, a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, apesar de admitida na lei processual civil (CPC/2015, art. 835, § 2º), não constitui direito absoluto do executado, devendo prevalecer, a princípio, a ordem legal de preferência estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil
”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5008046-88.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Julgado em 23/11/2023);

3. Além de não haver elementos aptos a justificar a relativização da ordem de preferência do art. 835 do CPC, o valor do seguro garantia não atende à regra do §2º do citado dispositivo.

4. Omissão saneada. Embargos parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes.

Vitória, 06 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº. 5012004-82.2023.8.08.0000

Embargante: Previdência Usiminas

Embargado: Ronaldo Piccoli Adami

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Previdência Usiminas contra o acórdão (Id 7119917) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu recurso, julgando prejudicado seu agravo interno.

Em suas razões (Id 7301495), a embargante suscita ocorrência de omissão no acórdão embargado, sob o argumento de que não houve pronunciamento sobre o oferecimento do seguro-garantia.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (Id 7714823).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 04 de abril de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

Assiste razão à embargante quanto à omissão relativo ao oferecimento do seguro-garantia em substituição às penhora lançada sobre suas contras, tendo em vista que o acórdão, de fato, não se pronunciou sobre o pedido.

Nos termos do §2º do art. 835 do CPC, “
para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento
”.

Todavia, a despeito da defesa da embargante, “
a
teor da jurisprudência hodierna do colendo Superior Tribunal de Justiça, a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, apesar de admitida na lei processual civil (CPC/2015, art. 835, § 2º), não constitui direito absoluto do executado, devendo prevalecer, a princípio, a ordem legal de preferência estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil
”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5008046-88.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Julgado em 23/11/2023)

No mesmo sentido:

RECURSO DE AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO. PENHORA EM DINHEIRO. SEGURO GARANTIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO conhecido e DESprovido. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I - O C. STJ não defende como direito absoluto a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, entendendo-se, em verdade, como excepcional, sobrelevando-se a ordem legal de preferência prevista na legislação regente (art. 855, do CPC). II - Além disso, é sabido que o fim perseguido pelo ordenamento jurídico pátrio em sede de cumprimento de sentença é sempre a satisfação do crédito, ainda que conciliado com o princípio da menor onerosidade do devedor. III - Entendeu-se que o magistrado a quo agiu com acerto ao considerar a recusa do credor/agravado em relação à referida substituição de penhora, até mesmo porque devidamente expressa e fundamentada no risco de prejuízos, não devendo ser imposta ao credor. IV – Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5007680-83.2022.8.08.0000, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Julgador em 30/08/2023)

A entidade previdenciária não demonstra de forma suficiente peculiaridades próprias do caso para justificar a relativização da ordem legal de preferência estabelecida no art. 855 do CPC para admissão do seguro-garantia em substituição à penhora já lançada.

Não bastasse isso, o valor do débito constante na inicial é de R$ 227.791,45 (duzentos e vinte e sete mil, setecentos e noventa e um reais e quarenta e cinco centavos), enquanto o seguro garantia apresentado (Id 6263945) é de R$ 268,220,01 (duzentos e sessenta e oito mil, duzentos e vinte reais e um centavos.

Portanto, conforme consignado pelo magistrado de origem, “
o valor do seguro garantia ofertado não atende ao montante da regra estipulada no § 2º do artigo 835 do Código de Processo Civil para ser aceito no lugar de penhora de bens que lhe precedem na ordem legal de preferência, notadamente a prioridade da penhora em dinheiro (CPC, art. 835, § 1º) que, no presente caso se impõe, ainda, por se tratar de cumprimento de sentença definitivo
”.

Diante do exposto,
acolho

parcialmente os embargos declaração
, saneando a omissão na forma delineada no voto, mantendo, no entanto, incólume o voto embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 06 a 10.05.2024:

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho o voto da E. Relatora.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.